Tribunal: CARF
Processo: 10120.729619/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729619/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.667 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
IVANICE VAZ DE ANDRADE RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação apresentada em face de Notificação de Lançamento expedida
em procedimento de revisão de declaração, para exigência do IRPF Suplementar no
valor de R$ 8.314,87, acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora
correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (fls. 50/57), foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$ 3.460,80, por falta de
comprovação, em razão do não atendimento à intimação fiscal;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729619/2011-58
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.667 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.729619/2011-58

2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 22.266,16, por falta de
comprovação, em razão do não atendimento à intimação fiscal;
3. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 1.800,00, por falta
de comprovação, em razão do não atendimento à intimação fiscal;
4. Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 2.708,94, por falta de
comprovação, em razão do não atendimento à intimação fiscal;
Em sua Impugnação, acompanhada de documentos, a contribuinte contesta o
lançamento.
Antes do encaminhamento do processo para julgamento, foi juntada cópia da declaração
de ajuste (fls. 67/73) e a autoridade lançadora examinou a possibilidade de revisão de
ofício do lançamento (art. 6°-A da IN RFB n° 958/2009, com a redação dada pelo art. 1o
da IN RFB n° 1061 /2010).
Por meio, do Termo Circunstanciado/Despacho Decisório de fls. 99/100 e 107/108, a
autoridade lançadora reduziu o valor do IRPF Suplementar de R$ 8.314,87 para R$
495,01, acompanhado da multa de 75% e juros de mora. Foram restabelecidas
integralmente as deduções com dependente, despesas médicas e instrução,
remanescendo a glosa da despesa de previdência privada e Fapi no valor integral de R$
1.800,00.
Cientificada do Despacho Decisório (fls. 113/117), a contribuinte não se manifestou.
Extrato do sistema Sief da RFB foi juntado às fl. 112:

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve a infração de dedução indevida de
previdência privada, tendo sido restabelecidas integralmente as demais infrações, por meio da
revisão de ofício do lançamento, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEDUÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual as contribuições para entidades de
previdência privada, somadas às contribuições para o Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi), destinadas a custear benefícios complementares,
assemelhados aos da previdência oficial, cujo ônus tenha sido do participante, em
beneficio deste ou de seu dependente, no limite de 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração. Contudo, na falta de comprovação do dispêndio, cabe a glosa da dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.667 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.729619/2011-58

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de previdência privada, no
valor de R$ 1.800,00.
As contribuições para entidades de previdência privada, somadas às contribuições
para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), destinadas a custear benefícios
complementares, assemelhados aos da previdência oficial, cujo ônus tenha sido do participante,
em beneficio deste ou de seu dependente são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
ficando limitadas a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na declaração.
Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte contribuiu para plano de
previdência privada (PGBL), no valor de R$ R$ 1.800,00, ano-calendário 2009, devendo ser
restabelecida essa dedução, uma vez que respeita o limite legal de 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 180
DF CARF MF
Original